Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705709-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LOYANE SILVA ALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID no 53847498), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de LOYANE SILVA ALVES GUIMARAES, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). Em suas razões recursais (ID no 53847503), o apelante defende que Juízo de origem teria entendido pela “ausência de pressupostos válidos para o prosseguimento da Ação, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”, todavia, estaria “realizando as diligências necessárias para andamento do feito, bem como, efetivar a busca e apreensão”. Afirma que “em aplicação ao princípio da boa-fé processual, o pedido formulado anteriormente, para que proceda a expedição de pesquisa de endereço, merece acolhimento”, com fulcro nos arts. 6o, 139, IV, e 319, §§ 1o e 3o, todos do CPC. Assevera que “não houve ausência dos pressupostos de validade do processo, de modo que não há fundamento apto a justificar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo prematura a extinção do feito”. Pontua que não teriam sido observados os princípios da economia e da celeridade processuais, assim como o princípio da primazia da resolução do mérito. Assim, requer o provimento do recurso para cassar a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular prosseguimento. Preparo regular (ID no 53847505). Sem contrarrazões (ID no 53847508). É o relatório. DECIDO. Em uma análise inicial, observa-se que o apelante não impugna especificamente a sentença de ID no 53847498, em afronta ao princípio da dialeticidade. Com efeito, enquanto a sentença julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias), a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo a rechaçar a incidência do art. 485, IV, do CPC. O art. 10 do CPC estabelece que: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de eventual não conhecimento do recurso de apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador